Tribunal: TJMT
Processo: 1023447-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023447-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALINA TOMAZIA DE ARRUDA COSTA - CPF: 569.846.931-87 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DEMONSTRADA POR ASSINATURA ELETRÔNICA. ORIGEM COMPROVADA. DÉBITO EM CONTA PREVISTO EM CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL E MATERIAL INOCORRÊNCIA SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a reclamada comprova a origem do contrato de renegociação de empréstimo consignado contratado com previsão de desconto em conta corrente, é lícita a cobrança das parcelas, conforme previsão contratual nesse sentido.

Os descontos de parcelas de empréstimos consignados no benefício previdenciário da parte consumidora, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1023447-14.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco Pan S.A.

Recorrido(s):

Natalina Tomazia de Arruda Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por NATALINA TOMAZIA DE ARRUDA COSTA em desfavor de BANCO PAN S.A.para:

1.

CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no id 117704840;

2.

DETERMINAR o cancelamento da cobrança realizada da cobrança objeto dos autos, bem como a inexistência a relação jurídica descrita na inicial;

3.

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.501,07 (Dois mil e quinhentos e um reais e sete centavos), em dobro, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir dessa data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

5.

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir dessa data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

6.

DEFERIR o pedido de justiça gratuita formulado pelo Autor, haja vista que comprovada a necessidade de concessão da benesse;

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.
”.

No presente caso, a Autora se insurge quanto a existência de descontos a título de empréstimo consignado o qual aduz não ter adquirido ensejando descontos de R$ 192,39 em seu benefício do INSS a iniciar em 31/03/2022.

Em contrapartida a reclamada assevera regular contratação iniciada virtualmente em 03/12/2020 e autorizada em 11/12/2020, a qual foi renegociada em março de 2022, conforme aceite digital com geolocalização colacionado acima.

Constando inclusive no relatório do INSS a renegociação do contrato n° 341348657-6:

Não é crível a assertiva da autora, pois conforme contrato anexo à defesa, constam claramente nas cláusulas as condições e informações de custo efetivo total da renegociação e descontos

cuja respectiva contraprestação é consignada em folha de recebimento do benefício da aposentadoria, não havendo qualquer ilegalidade.

Ademais, nos casos em que há contratação fraudulenta o valor, normalmente, é revertido em favor do fraudador e não na conta bancária da vítima, no caso em apreço a parte Autora confirma na exordial o recebimento da quantia referente ao empréstimo objeto de questionamento nos autos.

Ainda, de acordo com as provas juntadas aos autos, na Cédula de Crédito Bancário celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada e foi renegociada conforme assinatura virtual por
fotoselfie
, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos.

Deste modo, entendo que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, não havendo o que se falar em ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024